Tribunal: TJSP
Processo: 1514072-85.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514072-85.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RHAIGNER
RELLY DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
APELAÇÃO no: 1514072-85.2017.8.26.0536 VOTO No 35.784
COMARCA: Santos
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1514072-85.2017.8.26.0536
APELANTE: RHAIGNER RELLY DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
RHAIGNER RELLY DA SILVA foi condenado às
penas de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 184, §2o, do Código Penal, substituída a
corporal por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 10
dias-multa.
Inconformado, apela o réu postulando, absolvição por
atipicidade da conduta, por tratar-se de falsificação grosseira e
facilmente identificável, ou por erro de proibição.
Regularmente
processado
o
recurso,
a
douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
RHAIGNER RELLY DA SILVA foi processado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
condenado porque, segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2017,
por volta das 09h30min, no Caminho da União, bairro Castelo, na cidade
de Santos, tinha em depósito 1.900 DVDs de foto/vídeos diversos,
reproduzidos com violação do direito do autor, com o intuito de lucro
direito.
Segundo o apurado, o acusado RHAIGNER possui
uma banca de jornal situada no local dos fatos, onde gravava as mídias
contrafeitas em um computador.
No dia dos fatos, policiais civis dirigiram-se à banca
para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo
MM Juiz da 1o Vara Criminal de Santos, nos autos do processo no
1501370-10.2017.8.26.0562, porém, encontraram a banca fechada.
Entraram em contato com o acusado, que se comprometeu a comparecer
no local.
Os
policiais
aguardaram
aproximadamente
90
minutos e, diante da ausência de RHAIGNER, arrombaram a porta e
apreenderam no interior da banca as mídias contrafeitas, o equipamento
destinado à gravação e diversos aparelhos celulares, que seriam de
clientes destinados a conserto.
São esses os fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudos periciais (fls.
151/159, 160/167, 168/175). O laudo atestou que as mídias
apreendidas
não
apresentam
características
de
autenticidade,
concluindo-se pela falsidade do material, e que o computador apreendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
se destinava à gravação das mídias com violação de direito autoral, tendo
sido identificados diversos arquivos gravados dessa forma no disco rígido
do computador.
Na Delegacia o réu admitiu que comercializava mídias
piratas em sua banca e disse que o fez porque precisava aumentar sua
renda. Negou, todavia, ser o responsável pela confecção do material,
alegando que comprava as mídias no bairro de Santa Efigênia e as
revendia na banca (fls. 73/74).
Não compareceu em Juízo e foi declarado revel.
Por outro lado, os policiais que atuaram na
ocorrência, sob crivo do contraditório, disseram que foram ao local dos
fatos para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, pois o
acusado era suspeito de receptação de celulares roubados. Na banca do
réu, várias mídias contrafeitas, computador para a falsificação e
celulares foram apreendidos. O réu se comprometeu a comparecer no
local, mas não apareceu, por isso a porta da banca teve de ser
arrombada.
Não há que se falar em erro de proibição. O
desconhecimento da lei é inescusável e nenhuma prova há de que o réu
praticou a conduta descrita na denúncia sem ter consciência da ilicitude
desta, ônus da prova que lhe competia.
Ademais, o réu demonstrou ter plena ciência de que
vendia materiais ilícitos, ou “piratas”, como ele mesmo disse, deixando
claro que agiu dolosamente, realidade que enfraquece a tese defensiva de
que o réu desconhecia a ilicitude de sua conduta, já que comumente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
praticada nos grandes centros.
Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal,
a conduta do apelante não pode ser considerada atípica por suposta
adequação social, uma vez que o fato de parte da sociedade adquirir tais
mercadorias não elide a responsabilidade penal do recorrente quanto à
ação desenvolvida e perfeitamente amoldada ao, comportamento descrito
no §2o, do artigo 184, do Código Penal./ Sobre o tema, confira-se o
seguinte precedente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO
DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S "PIRATAS". ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. NORMA INCRIMINADORA EM
PLENA VIGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I A conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal
previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal.
II - Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de
que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do
delito ao adquirir os produtos objeto originados de contrafação.
III - Não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que
causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de
impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes
regularmente estabelecidos.
IV - Ordem denegada. (STF, HC 98898/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/4/2010).
Igualmente, o Estado não pode abster-se da aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
da Lei, em virtude do princípio da intervenção mínima, o que
representaria verdadeiro incentivo para a prática deste delito, tão comum
e ao mesmo tempo tão combatido. A venda de material pirateado lesa não
só o artista, mas a indústria fonográfica, gerando desemprego e redução
dos tributos, gerando prejuízo à comunidade. A conduta, portanto, é de
relevo.
Neste sentido, confira-se:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
CONDUTA QUALIFICADA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE CD E DVD.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE
MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados
da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal
postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada -
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento
de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
Poder Público." (HC no 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU
19.11.2004).
2. Não é insignificante a conduta de expor à venda mais de trezentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
CDs e DVDs, com violação do direito de autor.
3. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter
bagatelar do comportamento imputado, não só pelo bem jurídico
tutelado, mas pelas características do delito que, pela disseminação
das mídias, animada pelo motivo de lucro, imprime à conduta
reprovabilidade suficiente para concluir pela adequação social e
necessidade de intervenção estatal.
5. Ordem denegada. (STJ, HC 156.742/SP, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 11/04/2012).
Ainda quanto ao princípio da intervenção mínima,
observa-se que este orienta a utilização do direito penal como ultima
ratio, sendo um princípio norteador da criação da norma penal
incriminadora, e não da aplicação da norma já existente, razão por que
não se presta para embasar um decreto absolutório.
Por fim, não se pode falar em atipicidade da conduta
sob o argumento de se tratar de falsificação facilmente identificável, pois
o bem jurídico tutelado é a propriedade imaterial, e não a fé pública.
Sobre o tema, confira-se o entendimento deste
Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violação de direito autoral ABSOLVIÇÃO -
Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas
pela prova documental e oral encartada aos autos Laudo pericial que
aponta de maneira suficiente que os produtos são contrafações de
originais - Desnecessidade de análise em todas as mídias - Alegação de
que a falsificação é grosseira - Fato típico - Crime contra a propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514072-85.2017.8.26.0562 - Santos
imaterial, não contra a fé pública - Dolo demonstrado - Pena e regime
bem aplicados - Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Criminal 0002470-69.2014.8.26.0533; Relator Camilo Léllis,
Data do Julgamento: 13/06/2017).
A condenação, portanto, era mesmo de rigor, nos
exatos moldes da r. sentença.
A dosimetria penal também não comporta adequação.
A pena foi fixada definitivamente no mínimo legal, em
02 anos de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 10 dias-
multa, no piso.
A corporal foi substituída por prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e prestação pecuniária de um salário
mínimo, nos termos do artigo 44 do CP.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora